Tribunal: TJES
Processo: 5007675-56.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007675-56.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALLAFF ALVES ALMADA COSTA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007675-56.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WALLAFF ALVES ALMADA COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE INDICAM A TRAFICÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação pelo crime de tráfico de
entorpecentes
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto. O requerente alega que a decisão foi contrária à evidência dos autos, pleiteando a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), sob o argumento de que a substância apreendida não se destinava ao comércio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se, ao contrário, autorizam a desclassificação da conduta para uso pessoal, por suposta contrariedade à evidência dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição da destinação do entorpecente não se baseia exclusivamente na quantidade apreendida. Conforme o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, o juiz deve analisar a natureza da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e seus antecedentes.

As circunstâncias da apreensão reforçam a finalidade comercial da droga. A abordagem policial não foi aleatória, mas originada por denúncias anônimas sobre tráfico de drogas praticado por indivíduos armados na localidade. A posse de dinheiro em notas trocadas (R$ 119,00) pelo requerente constitui indício da atividade de traficância, sendo compatível com a venda de entorpecentes. O contexto fático, que inclui a apreensão de mais drogas (maconha, cocaína e crack) e uma arma de fogo com o corréu, indica uma atividade delitiva organizada que ultrapassa o mero consumo individual. A condição de usuário não impede a simultânea caracterização como traficante. Se as provas demonstram a prática de atos de comércio de entorpecentes, a desclassificação da conduta é inviável, ainda que o agente também seja consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento:

Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o julgador deve atender não apenas à quantidade, mas a um conjunto de critérios objetivos e subjetivos previstos no art. 28, § 2º, da Lei de Drogas.

As circunstâncias da prisão em flagrante, como a existência de denúncia anônima sobre o tráfico, a apreensão de dinheiro trocado e a prisão de um corréu com mais drogas e arma, são elementos probatórios válidos para caracterizar o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A coexistência das condições de usuário e traficante no mesmo agente não autoriza a desclassificação para o tipo do art. 28 quando comprovada a prática de atos de traficância.

Dispositivos relevantes citados: Art. 621, I, do Código de Processo Penal; Arts. 28, § 2º, e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal 014190064635, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 6/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007675-56.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: WALLAFF ALVES ALMADA COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por WALLAFF ALVES ALMADA COSTA, objetivando a rescisão de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0002747-13.2022.8.08.0014, da 1ª Vara Criminal de Colatina, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.

O requerente postula a rescisão da condenação, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos. Sustenta a ausência de provas para a condenação por tráfico, requerendo a desclassificação da conduta para a figura do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que o entorpecente apreendido se destinava a uso pessoal.

A douta Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. ANDREA MARIA DA SILVA ROCHA, em seu parecer (ID 14051004), pugna pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela sua improcedência.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o pedido de desclassificação da conduta para a figura típica aludida no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Aqui, rememoro que o § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

No particular, observo que, embora a quantidade de entorpecentes apreendidos com o revisionando (05 pedras de crack) não seja expressiva, as circunstâncias da apreensão reforçam a natureza comercial do entorpecente.

Conforme se extrai dos depoimentos policiais e da própria sentença condenatória, a abordagem não foi aleatória, mas decorreu de denúncias anônimas de que havia indivíduos armados praticando tráfico de drogas no bairro Bela Vista.

Além de cinco pedras de crack, o revisionando também portava numerário (R$ 119,00) em notas trocadas, possivelmente levantado na venda de entorpecentes.

Vale também pontuar que com o corréu foram apreendidos uma bucha de maconha, um pino de cocaína, vinte e uma pedras de crack e uma arma de fogo calibre .32 carregada, elementos que, no contexto geral da ocorrência, indicam uma atividade delitiva organizada e que ultrapassa o mero consumo pessoal.

Além do mais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o agente efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação (TJES, Apelação Criminal 014190064635, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 6/10/2022).

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a operação em apreço conduziu à prisão do revisionando, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Logo, não se torna possível acolher o pleito desclassificatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da revisão criminal para, no mérito, julgá-la
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

É como voto.